Tribunal: TJBA
Processo: 8105655-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8105655-69.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PATRICIO REIS CONCEICAO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SUBTRAÇÃO DE BENS DE VÍTIMAS DISTINTAS EM UMA ÚNICA AÇÃO. VIOLÊNCIA EXACERBADA SOBRE UMA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Patricio Reis Conceição contra sentença da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, caput, do Código Penal). Narra a denúncia que “no dia 11 de setembro de 2021, por volta das 17h50m, policiais militares estavam fazendo uma Blitz na avenida Afrânio Peixoto, bairro Lobato, quando foram informados de que indivíduos a bordo do veículo GM Classic, cor branca, placa policial OUS 6223, estavam realizando delitos de roubo. Ao avistarem o referido automóvel, os agentes de segurança seguiram-no e, nas imediações da antiga Cesta do Povo, fizeram a abordagem. Neste momento, o motorista desceu do carro e alegou que seus passageiros, ora denunciados, teriam invadido o veículo e, mediante ameaça, consubstanciada na exibição de arma de fogo, obrigou-o a parar numa loja de artigos para animais, de nome Master Pet, na qual efetuaram a subtração de coisa alheia móvel, no mesmo contexto fático, pertencente às vítimas Valdiney Alves dos Santos Júnior e Daniel Pacheco Santana. É também dos fólios que os inculpados, em comunhão de desígnios, por volta das 16h, adentraram no estabelecimento comercial suso mencionado, anunciando um assalto, de modo que um deles ostentava uma arma de fogo enquanto o outro carregava uma mochila. Durante a empreitada criminosa, agrediram fisicamente, com uma coronhada, um cliente do recinto, Sr. Valdiney Alves dos Santos Júnior, roubando-lhe 01 (um) aparelho de telefone celular da marca POCO e duas correntes de metal amarelo que estavam em seu pescoço. Ademais, subtraíram do caixa a quantia de R$ 238, 20 (duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos) e 01 (um) aparelho móvel de propriedade do funcionário Daniel Pacheco Santana...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta configura crime único, afastando-se o concurso formal; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O concurso formal de crimes incide quando, mediante uma única ação, o agente pratica delitos que atingem patrimônios distintos de vítimas diferentes. A subtração de bens de duas pessoas, ainda que em um único contexto, caracteriza concurso formal próprio, nos termos do art. 70 do Código Penal. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo vítimas distintas e lesão a patrimônios individualizados, não há crime único, mas sim concurso formal, sendo desnecessária a oitiva de todas as vítimas quando há outros elementos de prova corroborando a pluralidade delitiva. 5. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal desde que exista fundamentação concreta, fundada em circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 6. A culpabilidade foi legitimamente valorada negativamente em razão da violência real empregada — coronhada em uma das vítimas — o que revela maior reprovabilidade da conduta e risco à integridade física das vítimas, extrapolando a ameaça implícita do tipo penal. 7. As circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas negativamente, tendo em vista a atuação conjunta e organizada dos agentes, elemento que não foi usado como majorante autônoma, mas como agravante concreta do modus operandi, sem bis in idem. 8. Não se vislumbra qualquer vício na sentença quanto à autoria, materialidade ou individualização da pena, estando ausentes ilegalidades ou nulidades a justificar reforma da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A subtração de bens pertencentes a vítimas distintas mediante uma única ação configura concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal." "A valoração negativa da culpabilidade é admissível quando fundada em violência real exacerbada, que agrava a censurabilidade da conduta." "As circunstâncias do crime podem ser negativadas com base em elementos concretos do modus operandi, como a atuação coordenada e armada dos agentes, sem que isso configure bis in idem." "A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal desde que a fundamentação observe os critérios do art. 59 do Código Penal e derive de dados objetivos dos autos." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 70, caput, e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2791895/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.02.2025, DJe 05.03.2025; STJ, AgRg no HC 686739/SP, T5, j. 02.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, AgRg no REsp 1913653/GO, T6, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; STJ, AgRg no HC 647779/PR, T6, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022; STJ, AgRg no HC 795297/CE, T6, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2012591/PA, T5, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8105655-69.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante PATRICIO REIS CONCEICAO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4